Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Considerando que, após a interposição do recurso de apelação, o exequente juntou termo de acordo entre as partes nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702784-07.2023.8.07.0009 – sob o ID 173346230 - ação executiva que deu origem aos embargos à execução pendente de julgamento de recurso por esta 2a Turma Cível, INTIME-SE a parte apelante, ora executada, com fundamento no art. 10 c/c art. 933, ambos do CPC, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator